Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Quando as questões trazidas nos recursos de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão ou contradição a ser sanado.

3. O fato de as conclusões alcançadas na decisão judicial impugnada não corresponderem às desejadas pelas partes embargantes não implica em omissão ou contradição.

4. Na espécie, denota-se claramente que, tendo em vista o provimento parcial do Agravo de instrumento, as duas partes embargantes pretendem o reexame de matérias que já foram discutidas e solucionadas na fundamentação do Acórdão recorrido, pois insistem em retomar as mesmas teses elencadas nas razões e nas contrarrazões recursais. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que impede a utilização dos Embargos Declaratórios para essa finalidade.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.